Tribunal: TJDFT
Processo: 0740494-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740494-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORA MARIA MONTEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 19726719) interposto por FLORA MARIA MONTEIRO DE ALMEIDA contra BANCO DO BRASIL S/A em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que declinou a competência em favor da comarca de Teresina, Piauí. Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, a parte Agravante FLORA MARIA MONTEIRO DE ALMEIDA juntou apenas o contracheque do mês de outubro de 2019. Diante do exposto, intime-se a parte Agravante FLORA MARIA MONTEIRO DE ALMEIDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); 3 (três) últimos extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras, bem como 3 (três) últimos contracheques; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 12:56:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador